Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709594-38.2022.8.07.0007 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: GT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS EIRELI DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator